Tribunal: STF
Processo: RE 86024
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-20
Data de publicação: 1977-05-20

Ementa:
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADA DE RODAGEM.
EXIGÊNCIA PELO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO EM QUE
A EMPRESA MANTEM SUA SEDE.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A TEXTOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS (CF, ART.
8, XI E ART. 19, II).
RECURSO NÃO CONHECIDO.